Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-16.2018.8.11.0088
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001507-16.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA DALPIAZ - CPF: 429.317.971-20 (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (APELADO), MONIQUE AMBELI TRAPP KRECHOWIEKI - CPF: 025.459.610-00 (ADVOGADO), ANDREIA CATIANE FERNANDES - CPF: 960.823.130-20 (ADVOGADO), VICTOR HUGO EGGERS CARVALHO - CPF: 024.719.440-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SANDRA DALPIAZ

APELAD
O
:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE
S
PRESCRITO
S
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – ENDOSSO EM BRANCO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – INCOMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – ART 373, II CPC

–

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC – POSSIBILIDADE –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo endosso em branco, ou seja, sem identificação do beneficiário, o portador do cheque passa a ser detentor dos direitos resultantes do título, tendo, assim, legitimidade para reclamar o pagamento do valor nele inserido.

O ônus da prova incumbe

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o valor da condenação devem incidir

correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por Sandra
Dalpiaz
,
contra sentença proferida
(ID. 216857
377
)
pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Aripuanã
, que nos autos d
a
Ação
Monitória
,

ajuizada por Márcio Eduardo Coelho Gonçalves
,
julgou
procedente os pedidos iniciais,
constituindo, para tanto, 4 (quatro) títulos executivos judiciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados
monetariamente pelo IGP-M desde a data estampada em cada cártula,
pro rata tempore
e acrescido de juros de mora de 1%, desde a citação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da
I
legitimidade
P
assiva
“Ad Causam”
.

Mérito Recursal

D
a necessidade de decote do valor pago, referente a
o cheque nº 850647
;

Do índice de correção monetária
utilizado no presente caso.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
nº

20
5600424
).

A parte
apelada apresent
ou
contrarrazões,
rebatendo
, no mérito,
a
s
alegações da recorrente
e
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
216857382
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SANDRA DALPIAZ

APELADO:
MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminar
.

Da ilegitimidade ativa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

O
apelante
arguiu preliminar de ilegitimidade ativa,
alega
ndo
que os cheques prescritos, perdem todas suas características cambiárias, inclusive, o endosso em que o apelado alega tê-lo legitimado para propor a ação.
Desta feita,
requer
o
a
colhimento d
a preliminar de ilegitimidade ativa.

A meu ver, tal preliminar merece rejeição.

No caso dos autos, houve o devido endosso
em branco
exarado no verso de todas as cártulas

(I
D
nº 216857355)
, objeto da presente lide.

Deste modo, considerando o endosso efetivado pelo beneficiário nominado na cártula, nos termos do art. 20 da Lei n° 7.357/1985, o portador do cheque endossado em branco pode transferir o título a terceiro, por meio de mera tradição, sem necessidade de endosso.

Outrossim, o art. 22 do referido diploma, esclarece que o detentor de cheque “à ordem” é considerado portador legitimado, desde que demonstrados os endossos e o último em branco, o que ocorreu na espécie.

A respeito do tema, leciona Fábio Ulhoa Coelho, que:

“
(...)
o endosso pode ser em branco, ou em preto. No primeiro caso, o ato de transferência da titularidade do crédito não identifica o endossatário; no segundo, identifica. Em outros termos, o endosso pode ser praticado por três formas diferentes: 1ª) a simples assinatura do credor no verso do título; 2ª) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se", ou outra equivalente; 3ª) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se a Darcy".

Nas duas primeiras, caracteriza-se o endosso em branco, posto não identificada a pessoa para quem o pagamento deve ser feito, ou seja, para quem o crédito foi transferido. Na última forma, o endosso se considera em preto, porque o endossatário está plenamente identificado.”

(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso De Direito Comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 402-403).

Partindo dessa premissa e conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação de cobrança o portador da cártula, consoante constata-se das ementas abaixo transcritas:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUES PRESCRITOS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DOS CHEQUES EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL
-
REJEITADAS
-
ENDOSSO EM BRANCO
-
DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA
-
DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA
- NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - ÔNUS DO RÉU - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO EVIDENCIADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula
.
Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo
.
É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título
. Não há falar em condenação por litigância de má-fé se não visualizada hipótese de sua ocorrência. Mantidos os honorários advocatícios porque arbitrados dentro dos parâmetros da razoabilidade, cuja fixação no limite máximo a que alude o §2º, do art. 85, do CPC, impede a majoração na fase do recurso.”
(grifo
original
)

(TJMT - N.U 0001690-39.2015.8.11.0040, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017,
Publicado
no DJE 29/09/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE NOMINAL – POSTERIOR ENDOSSO EM BRANCO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.

O portador de cheque, transmitido via endosso em branco detém legitimidade para a cobrança do título, consoante
arts
. 17, 20 e 22 da Lei n° 7.357/85.

O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a uma terceira pessoa, de maneira que se mostra patente a legitimidade do emitente da cártula para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso. Inteligência
arts
. 13, 15 e 47, I, da Lei n° .7357/85

Deveria a parte apelante, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não correu nos autos. Irrelevante a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula na medida em que esta circulou. Art. 25 da Lei de Cheques.

(...)

(N.U 1022076-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

Portanto,
rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito
Recursal
.

D
a necessidade de reforma do ato sentencial, para decotar os valores pagos
.

Conforme relatado anteriormente, na origem,
fora ajuizad
a demanda monitória
pelo
autor/
apelado Márcio Eduardo Coelho Gonçalves em face
da ré/
apelante Sandra
Dalpiaz
.

Extrai-se do conjunto probatório, que o apelado afirma
ter recebido 4
(quatro)
cheques como pagamento de contrato de compra e venda,
e,
que houve recusa da apelante em
pagar a dívid
a.
Prossegue
afirmando, que os cheques foram
devolvidos por motivo de prescrição
, razão pela qual, fez-se necessário ajuizar ação monitória
.

Por outro lado, a ré Sandra
Dalpiaz
, ora apelante,
opôs embargos
monitórios
,
que foram rejeitados pelo juízo
a quo
.

Após, o feito fora sentenciado, sendo julgado parcialmente os pedidos iniciais,
encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito,
no sentido de
constituir

4 (quatro) títulos executivos judiciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada um
,
de
vendo ser
atualizado
s
monetariamente pelo IGP-M desde a data estampada em cada cártula,
pro rata tempore
e acrescido de juros de mora de 1%, desde a citação.

Ato contínuo
, fora interposto o presente apelo recursal,
com a tese de ausência de legitimidade de
Márcio Eduardo Coelho Gonçalves
para figurar no polo
em razão dos cheques terem sido dados em benefício de empresa abastecedora de combustíveis de propriedade do autor e não para ele próprio
.
.

No mérito,
s
egue afirmando que houve devido pagamento de parte da dívida “sub judice”, e que restou devidamente comprovado parte do pagamento.

Por fim, defende
a
reforma
do ato sentencial
,
haja vista
a errônea adoção de
Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), para correção do valor postulado na ação, quando o próprio cálculo no corpo da inicial
fora indicado
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
para atualização da dívida objeto da lide.

Pois bem
.

Como é sabido,
o
cheque prescrito é título hábil para instruir ação monitória, sendo despicienda a prova da origem da dívida, cuja origem pode ser questionada pelo devedor, sendo dele o ônus da prova para desconstituição da presunção advinda da juntada do cheque prescrito.

Ne
s
ta senda, extrai-se dos autos,
que as partes entabularam negócio jurídico, consistente em venda de veículo automotor
, a ser pago em 10(dez) parcelas iguais de 15.000,00 (quinze mil reais).

Ocorre, que após inadimplência da recorrente, fora ajuizada ação monitória.

Desta feita, no que se refere a alegação da recorrente, que
deve haver reforma do ato sentencial, pois,
teria
efetuado o pagamento d
o cheque nº
8450047
, porém deixou de pegar a cártula, rejeito tal pretensão.

A meu ver,
n
ã
o
se mostra possível prevalecer a tese de quitação
do referido cheque, pois além do credor se encontrar em posse da cártula,
caso tal valor tivesse sido efetivamente pago, o recorrente demonstraria que houve tentativa de “resgate” da cártula junto ao
credor.

Ora,
o ônus da prova quanto ao pagamento do título é do réu, ora apelante, por tratar
-
se de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)
, contudo, não consta dos autos, qualquer elem
e
nto que evidencie tais
afirmações.

Noutro giro, entendo que
ora apelado, cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia,
ao demonstrar que o alegado depósito bancário, se refere ao cheque nº 850647,
rest
ando
, a meu ver, devidamente

impugnado
as
afirmações

d
o
suposto pagamento efetuado pela parte
apelante
.

Nesse sentido, extrai-se da leitura do caput do
artigo 324 do C
ód
i
g
o
Civil
, que se
tratando

de
obrigações representadas por títulos de crédito, a devolução dele ao devedor implica a presunção de pagamento, o que não ocorreu no presente caso.

Senão vejamos:

Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento
.

2.2.
Da necessidade de alteração do índice
inflacionário
.

Por fim,
afirma a apelante, que deve haver a alteração do índice de correção monetária utilizada no presente caso.

A meu ver, neste ponto recursal, tal pedido merece acolhimento.

Na hipótese de crédito decorrente de cheque, ainda que prescrito, a correção monetária deve ser pelo
INPC
, a partir da data da emissão da cártula
, nos termos da jurisprudência
caseira, bem como do
S
uperior Tribunal de Justiça:

Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes
.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no REsp n. 1.647.432/DF, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.09.2017
– grifo n

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CHEQUE – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA
RECIPROCA
– NÃO VERIFICADA –

APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

(...)
A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN.

4. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedentes STJ.

(N.U 1049819-79.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas
para
o fim de alterar o índice inflacionário, devendo tais valores serem corrigidos pelo índice INPC,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorrente, no importe de
1
0
% (
dez
por cento)
sobre o valor do proveito econômico
, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024